Tribunal: TJBA
Processo: 8028494-51.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028494-51.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE SILVA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MAURICIO LIMA MAGALHAES FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO INDEVIDO DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. MERO DISSABOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de registro indevido de gravame de alienação fiduciária, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Determinar se a conduta da instituição financeira, ao registrar indevidamente um gravame de alienação fiduciária sobre veículo que o Apelante jamais adquiriu ou financiou, ultrapassou a barreira do mero dissabor cotidiano e ingressou na seara do dano moral passível de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora reconhecido o erro da instituição financeira, o simples registro indevido de gravame não gera dano moral
in re ipsa
quando ausente demonstração de prejuízo concreto.

4. Veículo que jamais integrou o patrimônio do autor, inexistindo prova de restrição de crédito, imputação criminosa ou exposição vexatória.

5. Boletim de ocorrência registrado pelo proprietário do veículo que consignou “autoria desconhecida”, sem atribuição direta de prática delitiva ao apelante.

6. Mantida a sucumbência do autor, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 98, § 3º, do CPC

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028494-51.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante JORGE SILVA DE ARAUJO e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.